Tribunal: STF
Processo: HC 228389
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 823.305/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, que, no entanto, examinou seus fundamentos, nos termos seguintes: 



    […]



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). 



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 



    No caso, ao pronunciar o réu, em 17/10/2022, o juiz não se manifestou acerca da prisão preventiva, como estabelece o §3º do art. 413 do CPP, que assim dispõe: 



    […] 



    Porém, em momento posterior, em decisão proferida no dia 18/12/2022, o juiz analisou expressamente o caso e concluiu pela manutenção da prisão do réu (e-STJ fls. 42/43): 



    3 - Por entender que a custódia cautelar de Nelson Antônio Miguel ainda se faz necessária para a garantia da ordem pública, em face da extensa ficha criminal do réu e a fim de evitar que ele continue delinquindo, deixo de deferir em favor do réu o direito de recorrer em liberdade. 



    Intimem-se. 



    4 - Na fase do artigo 589 do Código de Processo Penal, reitero que a materialidade do fato e os indícios de autoria estão presentes nos autos e foram, salvo melhor juízo, indicados na decisão recorrida, motivo pelo qual mantenho a sentença de pronúncia em todos os seus termos, determinando a remessa dos autos ao TJMG. 



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 20): 



    Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis, cumpre registrar que estas não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo quando presentes outros elementos que demonstram o eventual “periculum libertatis” do paciente, como, a meu ver, é o caso dos autos, sobretudo diante da gravidade concreta da suposta prática delitiva. 



    Ademais, das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (nº de ordem 27/29), verifica-se que o paciente possui algumas anotações em sua CAC. 



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    Como visto, a prisão preventiva foi mantida na pronúncia em razão da periculosidade do paciente, acusado do crime de homicídio qualificado (foi alvejada por disparos de arma de fogo) evidenciada pelo risco de reiteração criminosa, porquanto, segundo registrado, ostenta uma extensa ficha criminal, o que justifica a manutenção da medida extrema para resguardar a ordem pública. 



    […]



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: a decisão de pronúncia do Magistrado Singular, além de não apreciar tese defensiva (o que já é considerado nulidade de cunho absoluto), não faz uma mísera menção concernente à necessidade de manutenção da prisão preventiva do Paciente, o que é inconcebível. Requer, assim, a concessão da ordem, reconhecendo-se a nulidade operada quando da decisão de pronúncia, determinando-se a feitura de nova decisão na origem, a fim de que possa o Paciente aguardar em liberdade o transcorrer do processo. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente